Tribunal: TJMT
Processo: 0013981-05.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0013981-05.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ELIANE CLAUDIA BRAGA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a disponibilização do acórdão recorrido no PJE.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI